Tribunal: TJMT
Processo: 0012384-86.2012.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012384-86.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário, OBRAS PÚBLICAS, Interesses ou Direitos Difusos, Obras Públicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INGRID CRISTINA WEGNER - CPF: 509.680.769-04 (APELANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), MARIA HELENA MACHADO COELHO - CPF: 031.246.551-33 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), CELSO GRIESANG - CPF: 234.122.240-49 (APELANTE), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 198.497.966-34 (APELANTE), ELZA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 459.478.211-68 (APELANTE), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), JOSE THOMAZ DE OLIVEIRA NETO - CPF: 325.508.399-00 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), EUGENIO PIRES TERRA - CPF: 291.233.806-91 (APELANTE), THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA - CPF: 386.244.356-68 (APELANTE), SONIA REGINA BETIATTO SARTORI - CPF: 761.810.301-15 (APELANTE), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INGRID CRISTINA WEGNER - CPF: 509.680.769-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 198.497.966-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 459.478.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE THOMAZ DE OLIVEIRA NETO - CPF: 325.508.399-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO PIRES TERRA - CPF: 291.233.806-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA - CPF: 386.244.356-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA BETIATTO SARTORI - CPF: 761.810.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE PROPTER REM, SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CASAMENTO – ADOÇÃO DE REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – RECURSO DESPROVIDO.

1. No regime de comunhão universal de bens, a regra é a comunicabilidade de todos os bens do casal, presentes e futuros, inclusive os adquiridos por herança.

2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça prevê que “a responsabilidade civil por danos ambientais é
propter rem
, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano” ( AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012384-86.2012.8.11.0003

APELANTE: CELSO GRIESANG

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Celso Griesang contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0012384-86.2012.8.11.0003, julgou procedente os pedidos para determinar que os Réus cumpram a obrigação de demolir ou recuperar as estruturas e todo o complexo do Edifício Santa Cruz.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois “não estava no rol à época da assinatura do contrato, nem mesmo comprou ou adquiriu algum apartamento após o ajuizamento da ação.”

Ao final, requer o provimento do Recurso de Apelação para a sentença seja reformada, sendo reconhecida sua ilegitimidade passiva (ID. 189584676).

As contrarrazões foram apresentadas pleiteando o desprovimento recursal (ID. 189584683).

A Procuradoria de Justiça apresenta parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação (ID. 199100675).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início observo que, a preliminar de ilegitimidade passiva se relaciona com o mérito e, frente a isso, passo a sua análise conjunta.

O Apelante alega que, não pode figurar no polo passivo da demanda, pois “não estava no rol à época da assinatura do contrato, nem mesmo comprou ou adquiriu algum apartamento após o ajuizamento da ação.”

Denota-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública em 30/11/2012, originada do procedimento cível n. 10468-51.2011.811.0003, elaborado pela Secretaria Municipal de Rondonópolis, em que visava apurar os imóveis que não atendiam as determinações previstas na legislação municipal acerca da estética urbana dos lotes vagos e das edificações.

Foi constatado pela perícia que os lotes 09 e 10, da quadra 43, do Bairro Santa Cruz, denominado Edifício Vera Cruz, encontra-se com as obras paralisadas há mais de 14 anos, servindo como “proliferação de germes e parasitas colocando em risco a saúde e o bem-estar da população circunvizinha”

(id. 189584158).

O juízo monocrático julgou procedente a pretensão inicial, com fulcro no art. 355, inc. I, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

[...] O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA move em face de WILSON ROBERTO FERRARI E OUTROS, requerendo a condenação dos mesmos ao cumprimento das obrigações de fazer enumeradas na página 15 da petição inicial. O feito seguiu o curso regular e, concluída a instrução probatória, restou evidenciado nos autos que existem duas únicas opções para o deslinde do imbróglio: a demolição ou recuperação do Edifício Santa Cruz. Os requeridos que compareceram aos autos pugnaram pela realização de audiência de conciliação, asseverando que existem vários proprietários do imóvel e que a decisão há de ser tomada em conjunto. O Ministério Público, autor da lide, enfatizou que a decisão entre uma das opções (recuperação ou demolição) caberá ao particular, ficando a cargo do Município somente a análise do processo de demolição ou recuperação (que deverá ser apresentado à administração pelos interessados para aprovação e emissão de futura autorização). Neste panorama, sem delongas, a presente lide comporta imediato julgamento, visto que ressai claro dos autos que a razão acompanha a autora. Isto posto, considerando as provas produzidas nos autos, principalmente os laudos técnicos e o laudo emitido pelo próprio Município de Rondonópolis, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, para o fim de DETERMINAR que os requeridos cumpram a obrigação de demolir ou recuperar as estruturas e todo o complexo do Edifício Santa Cruz. Assevero que cabe aos requeridos, no prazo assinalado, se reunirem e decidirem pela opção a ser escolhida: demolição ou recuperação.

E que, no prazo de 90 dias, deverão cumprir a sentença ora proferida, apresentando perante a Administração Pública o processo de demolição ou recuperação. Decreto a extinção do processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do CPC.

A sentença não merece qualquer reparo.

Isso porque a obrigação de reparar o dano ambiental, sendo
propter rem
, não adere à pessoa que praticou o ilícito e, portanto, quem deve responder pela ação é sempre o atual proprietário do imóvel, que tem o ônus de suportar os efeitos de eventual condenação judicial, até porque a natureza permanente da infração também qualifica juridicamente a sua responsabilidade no caso de ser confirmado o dano ambiental.

Em matéria ambiental é permitida a escolha dos réus solidariamente responsáveis, visto que o texto constitucional impõe a todos (poder público e coletividade) o dever de preservar e defender o meio ambiente, evitando-se sua degradação, em conformidade com os princípios da precaução e da prevenção.

No caso em apreço, não se pode perder de vista a condição do Réu de proprietário do imóvel.

Isso porque em que pese o Apelante Celso Griesang não constar como proprietário inicial do imóvel, objeto da presente ação, conforme se constata da matrícula do imóvel nº 47.689 juntada no Id. 41617258 (pág. 4 do PDF-ação de base), a proprietária Ingrid Cristina Wegner casou-se com o Apelante Celso Griesang na data de 04/11/2000 sob o regime de comunhão universal de bens, assim, a obrigação de conservação foi automaticamente transferida ao cônjuge, independentemente deste último ter responsabilidade pelo dano ambiental.

No regime de comunhão universal de bens, a regra é a comunicabilidade de todos os bens do casal, presentes e futuros, inclusive os adquiridos por herança, salvo as exceções legais, conforme dispositivo abaixo:

Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte.

Art. 1.670. Aplica-se ao regime da comunhão universal o disposto no Capítulo antecedente, quanto à administração dos bens.

Desse modo, o ora Apelante é proprietário do esqueleto da construção civil que vem causando danos aos vizinhos há longos anos. Assim, não verifico hipótese de ilegitimidade conforme alegado. Ao contrário, o STJ pacificou seu entendimento por meio da súmula n. 623:

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

(Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)”

Desta forma, em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “a responsabilidade civil por danos ambientais é
propter rem
, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano” ( AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024